Tribunal: TJES
Processo: 5000755-75.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-75.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERRI BALLA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES FUNDADA EM TOI. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou indevida a cobrança de valores com base em suposta irregularidade apurada unilateralmente por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconhecendo também a ocorrência de dano moral decorrente do corte indevido do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica pode exigir pagamento de valores com base exclusivamente em TOI emitido unilateralmente, e se o corte no fornecimento de energia, fundado nesse documento, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O TOI emitido de forma unilateral pela concessionária não constitui prova suficiente da irregularidade apontada, sendo inapto para justificar a cobrança de valores adicionais sem a realização de perícia técnica ou o contraditório.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de prova pericial para a cobrança de consumo não registrado por suposta fraude, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no art. 373, II, do CPC.
5. Verificado o corte no fornecimento de energia com base em procedimento unilateral e sem prova idônea da irregularidade, configura-se o dano moral in re ipsa, justificando a fixação de indenização.
6. A sentença deve ser mantida integralmente, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de danos morais e à improcedência da tese da concessionária.
7. Majoram-se os honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, é insuficiente para fundamentar a cobrança de valores por suposto consumo irregular de energia elétrica. 2. O corte no fornecimento de energia baseado exclusivamente em TOI unilateral configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização ao consumidor.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, II e III, e 172, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.03.2019; TJES, Apelação nº 025090009421, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 02.02.2016; TJES, Apelação nº 032180001458, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 09.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000755-75.2023.8.08.0052

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PD
A
:
GERRI BALLA

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela é singelo e resume-se a existência de legalidade na atuação da
EDP ESCELSA
exigir do recorrido o pagamento de um importe acima do normalmente cobrado em razão da constatação de um problema no seu medidor de energia.

Na sentença, o magistrado singular registrou a impropriedade da cobrança, por considerar que o laudo emitido pela concessionária de energia seria insuficiente para demonstrar a existência de falha no medidor do recorrido.

Em suas razões, a apelante sustenta que obedecera o procedimento correto para aferição do aparelho e que a cobrança em comento é devida.

Feito esse breve escorço, passo ao enfrentamento meritório do recurso, o que faço no sentido de negar-lhe provimento.

E assim entendo, porque a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que produzido de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
r
eferido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.”
(STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019).

A propósito, colaciono precedentes que caminham no sentido ora trilhado por este Relator, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE CONFECCIONADO UNILATERALMENTE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - ÔNUS PROBANDI DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA - ART. 333, II, CPC - DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO CARACTERIZADO ABALO À HONRA OBJETIVA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.1.
É entendimento assente nos Tribunais Pátrios de que a cobrança de débito relativo a constatação de utilização indevida de energia elétrica não registrada, em decorrência de violação de medidor, deva ser precedida de perícia técnica, realizada por órgão metrológico, a fim de apurar se o dano verificado foi realmente ocasionado pelo consumidor.2.Incumbiria à concessionária, ao proceder à vistoria no equipamento medidor instalado na residência do usuário ou na unidade condominial, em estabelecimento comercial ou industrial, constatando indícios de sua violação, reclamar concurso de autoridade policial para periciar o equipamento, haja vista que, em tese, tal ato poderia tipificar o delito previsto no § 3º do art. 155 do Código Penal.3.Ainda que não se admitisse a aplicação ao caso em vertente da inversão do ônus da prova preconizada no diploma consumerista, é forçoso reconhecer que a prova da fraude, mesmo com amparo no art. 333, inciso II do Código de Processo Civil, incumbiria à requerida, na medida em que a mencionada irregularidade é invocada como fato desconstitutivo do direito do usuário do serviço.
4.
Destarte, o fato de se ter verificado certa variação no consumo de energia elétrica na unidade de consumo não constitui elemento apto a ensejar o reconhecimento de que o medidor chegou a ser, de fato, violado, devendo ser produzida prova pericial nesse sentido.
5.
Nos termos da Súmula 277 do STJ a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Diante das peculiaridades do caso em julgamento, assiste razão à apelante, pois a empresa apelada não foi atingida em sua honra objetiva, pois o mero aborrecimento em razão de cobrança indevida decorrente de revisão de faturamento não é suficiente para caracterizar ofensa e dar azo a indenização por danos morais.
6.
Litigância de má-fé não caracterizada.
7.
Recurso conhecido e provido em parte.(TJES, Classe: Apelação, 025090009421, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE CONFECCIONADO UNILATERALMENTE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - LOCAL – ÔNUS PROBANDI DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA - ART. 333, II, CPC - DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1.
É entendimento assente nos Tribunais Pátrios de que a cobrança de débito relativo a constatação de utilização indevida de energia elétrica não registrada, em decorrência de violação de medidor, deva ser precedida de perícia técnica, realizada por órgão metrológico, afim de apurar se o dano verificado foi realmente ocasionado pelo consumidor.
2. Incumbiria à concessionária, ao proceder à vistoria no equipamento medidor instalado na residência do usuário ou na unidade condominial, em estabelecimento comercial ou industrial, constatando indícios de sua violação, reclamar concurso de autoridade policial para periciar o equipamento, haja vista que, em tese, tal ato poderia tipificar o delito previsto no § 3º do art. 155 do Código Penal.3. Ainda que não se admitisse a aplicação ao caso em vertente da inversão do ônus da prova preconizada no diploma consumerista, é forçoso reconhecer que a prova da fraude, mesmo com amparo no art. 333, inciso II do Código de Processo Civil, incumbiria à requerida, na medida em que a mencionada irregularidade é invocada como fato desconstitutivo do direito do usuário do serviço.4.Destarte, o fato de se ter verificado certa variação no consumo de energia elétrica na unidade de consumo não constitui elemento apto a ensejar o reconhecimento de que o medidor chegou a ser, de fato, violado, devendo ser produzida prova pericial nesse sentido.
[...](TJES, Classe: Apelação, 024070192273, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2012, Data da Publicação no Diário: 28/03/2012)

Demais disso, mesmo face a fragilidade da referida prova, a recorrente nada alegou durante a instrução do feito na origem, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese.

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Com relação aos danos morais, penso que razão também não assiste à recorrente.

Isto porque, além de promover a cobrança indevida em comento, a aqui apelante ainda procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do apelado, situação esta que, segundo a jurisprudência deste Eg. TJES, se afigura dano moral
in re ipsa
, sendo o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) suficiente a compensar o ofendido e sancionar o ofensor, também nos termos dos precedentes desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral.

II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3341913 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010.

V -
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, que culminou no corte indevido do fornecimento de energia, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a apelada pelo dano suportado.

VI- Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001458, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS
ENERGIA ELÉTRICA TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
- RECURSO DESPROVIDO.

1. - A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza o corte no fornecimento. Ocorrendo o corte, pode o consumidor socorrer-se do judiciário para buscar o seu restabelecimento.

2. - O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no caso, materializa instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a respectiva cobrança dos valores.

3. - O corte indevido de fornecimento de energia elétrica ensejou dissabores que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento e são passíveis de reparação.

4. - O valor da indenização por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa e, sim, representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. Considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes,
tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este e. Tribunal de Justiça mostra-se adequado o valor do dano moral fixado na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 026170019488, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DE TOI IMÓVEL LOCADO COBRANÇA RELATIVA A PERÍODO ANTERIOR DUVIDOSA LEGITIMIDADE DO AUTOR PARA RESPONDER PELO DÉBITO INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA APURAÇÃO UNILATERAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR INCOMPROVADA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DANOS MORAIS COBRANÇA INDEVIDA E REGISTRO PERANTE CADASTRO DE DEVEDORES DANO MORAL IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. [...]

6) Deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, seguida de sua inscrição perante cadastros de proteção ao crédito, por ser presumido o agravo moral em tais casos. Isso porque
o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento
, haja vista que as cobranças infundadas e a inscrição em cadastro de devedores são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito.

7) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a quantia fixada na sentença (R$3.500,00), devendo ser mantido por este Órgão Julgador.

8) Apelação cível conhecida e desprovida

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170242917, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro os honorários fixados na sentença em 3% (três por cento), a teor do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.